Tribunal: TCU
Processo: 041.024/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1969/2021-TCU-Plenário Em exame, monitoramento do Acórdão 1479/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foi recomendado à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia adoção de medidas para aprimorar a realização e o controle das locações de imóveis por órgãos e entidades da Administração Pública Federal (9.1); à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, a adoção de medidas para divulgar as conclusões da auditoria do TCU entre os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal (9.2); e determinado à unidade técnica deste Tribunal que acompanhasse os trabalhos de integração entre os sistemas estruturantes que agregam dados sobre locações de imóveis (9.3); Considerando que, mediante o Acórdão 366/2021-TCU-Plenário , foi considerada implementada a recomendação constante do subitem 9.2; Considerando a realização, pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado deste Tribunal, de acompanhamento específico dos trabalhos de integração entre os sistemas estruturantes que agregam dados sobre locações de imóveis, no âmbito do TC Processo 008.480/2019-2 ; Considerando que as informações prestadas pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Seges/ME/Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, em sua nota técnica, denotam um esforço para aperfeiçoar a gestão dos processos de locação de imóveis no âmbito da Administração Pública Federal; Considerando que se mostram suficientes as medidas adotadas até o momento, com a devida regulamentação já levada a efeito (Lei 14.011/2020, Decreto 10.193/2019 e Portaria - ME 5.168/2021,) e as futuras intervenções que serão necessárias, frente à nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), que trata, dentre outros, de locação de imóveis, cuja regulamentação poderá incorporar as contribuições trazidas pela auditoria deste Tribunal e pelas recomendações ora monitoradas; Considerando o entendimento da unidade técnica no sentido de que, apesar de a recomendação constante do subitem 9.1 não se encontrar integralmente cumprida, mas considerando que a Seges/ME não se manteve inerte, de forma que, em face dos princípios da racionalidade administrativa e da razoável duração do processo, o presente monitoramento não necessita prosseguir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente atendidas as recomendações do subitem 9.1; b) considerar atendida a determinação do subitem 9.3; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/ME; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 041.024/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão: Secretaria do Patrimônio da União. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leonardo Andrade Simon e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.